Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que bem examinada a alegada responsabilidade civil do hospital demandado a partir das provas documentais acostadas aos autos e das regras de direito material e processual aplicáveis, após o que, fundamentadamente, sobreveio a conclusão de inviabilidade de reconhecimento de prática de qualquer ato ilícito pelo hospital, responsabilidade definida somente quanto ao plano de saúde, que também integrou o polo passivo da ação.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.